Tribunal: STF
Processo: HC 69810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - ROUBO E EXTORSAO - CONCURSO MATERIAL -
CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - TRATAMENTO PENAL AUTONOMO -
DUPLA INCIDENCIA NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
- ORDEM DENEGADA.
          OS DELITOS DE ROUBO E DE EXTORSAO, POR NÃO CONSTITUIREM
CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, DEVEM SER SANCIONADOS AUTONOMAMENTE,
APLICANDO-SE-LHES A REGRA DO CUMULO MATERIAL.
          A PRATICA DE CRIMES EM SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONCURSO
MATERIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO, SOBRE CADA UM DELES, DAS CAUSAS
ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA, SEM QUE ISSO CARACTERIZE DUPLA
INCIDENCIA DESSES FATORES DE MAJORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL.